Tribunal: STF
Processo: Rcl 82676
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em 1º.8.2025, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao conceder habeas corpus de ofício para “determinar que o Juízo da execução aprecie o pedido de progressão de regime do paciente com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena” (Habeas Corpus n. 1.012.305/SP), teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP, na Execução Penal n. 0000224-97.2018.8.26.0521, teria determinado a realização do exame criminológico antes de conceder a progressão de regime ao beneficiário Alessandro Viana Vieira de Paula (fls. 41-42, e-doc. 2).



    O beneficiário interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0005390-66.2025.8.26.0521 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.6.2025, a Terceira Câmara de Direito Criminal negou provimento ao agravo, mantendo a exigência do exame criminológico para a progressão ao regime aberto (fls. 7-29, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.012.305/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.7.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, concedeu a ordem de ofício, “a fim de determinar que o Juízo da execução aprecie o pedido de progressão de regime do paciente com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena” (fls. 17-21, e-doc. 3).



    3. Nesta ação, o reclamante destaca que, “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e a gravidade concreta da conduta e demais aspectos incidentes, como timbrou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a autoridade reclamada obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame (...) houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Alega ser evidente “o descumprimento da Súmula Vinculante 26 ao se impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, instruída esta com cópias do Habeas Corpus nº 1012305/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, requer a Vossa Excelência sua distribuição com urgência, bem como: 



    a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao Ministro Og Fernandes da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, Alex Verissimo da Silva (com endereço informado nos autos como sendo “Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz” – fl. 40), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP, na Execução Penal n. 0000224-97.2018.8.26.0521, determinou a submissão do beneficiário a exame criminológico, “uma vez que ostenta condenação por crime de natureza hedionda (homicídio), praticado em condições reveladoras de extrema agressividade e impulsividade, além de considerável tempo de pena a cumprir (TCP 2030) o que exige do Estado-juiz maior rigor na verificação da presença do requisito de ordem subjetiva para concessão da benesse reclamada” (fl. 41, e-doc. 2).



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a necessidade da submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “A condenação do sentenciado é anterior à Lei n. 14.843/2024 (cf. atestado de pena a fls. 10/11), e, portanto, o dispositivo legal em comento não deve ser aplicado de forma retroativa, assim como não foi pelo Juízo de Origem. 



    Por outro lado, importante destacar que, para situações anteriores à edição da nova lei, permanece a possibilidade de exigência da realização de exame criminológico, a qual passo a analisar. 



    A decisão recorrida fundamentou concretamente a exigência prévia de realização de exame criminológico para fins de avaliação do pedido de progressão de regime. (...)



    As circunstâncias presentes recomendavam, de fato, especial cautela na concessão da ampla benesse postulada, certo que as particularidades do caso justificam a realização do exame criminológico. 



    No caso concreto, trata-se de sentenciado condenado pela prática de crime hediondo previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, cujo término de cumprimento está previsto para 20/06/2030, tudo conforme o boletim informativo a fls. 15/19, a evidenciar personalidade desajustada ao convívio social, tanto mais porque a decisão agravada destacou ter sido o crime praticado com extrema agressividade e impulsividade. 



    A jurisprudência remansosa e atual do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite, perfeitamente, a realização de exame criminológico enquanto condição para que se possa avaliar o cabimento da progressão de regime prisional, desde que exista fundamentação idônea a respaldar a realização da mencionada avaliação técnica. Exemplificativamente, dentre os motivos que a CORTE SUPREMA entende suficientes para autorizar a realização de exame criminológico para fins de progressão, entre inúmeros outros, tem-se o eventual envolvimento do sentenciado com facção criminosa, o registro do cometimento de faltas disciplinares, as peculiaridades do caso concreto, a natureza de crime hediondo ou equiparado, a gravidade, condições e circunstâncias da conduta ilícita, bem como a extensão da pena imposta, e a reincidência do sentenciado (...).



    Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada, que determinou a realização de prévio exame criminológico, para fins de apreciação do pedido de progressão ao regime aberto, pois em conformidade com os entendimentos doutrinário e jurisprudencial acima mencionados. 



    Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Execução Penal interposto pela defesa” (fls. 16-29, e-doc. 2).



    8. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime aberto, nos seguintes termos:



    “Consoante o disposto no art. 122 da Lei de Execução Penal, a concessão da progressão de regime está condicionada ao preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 



    Portanto, a fim de aferir o mérito subjetivo, o órgão julgador pode, de forma fundamentada, determinar a submissão do apenado ao exame criminológico (Súmula n. 439 do STJ). 



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu que a exigência de exame criminológico, como requisito à progressão de regime, deve ter fundamentação ‘[...] relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena [...]’ (AgRg no HC n. 817.103/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023). (...)



    Considerando que o Tribunal local submeteu a análise da progressão prisional à prévia realização do exame com base apenas na gravidade abstrata dos delitos e na longa pena a cumprir, sem indicar, para tanto, elementos concretos ocorridos durante a execução penal, impõe-se o reconhecimento da ocorrência de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício a fim de determinar que o Juízo da execução aprecie o pedido de progressão de regime do paciente com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena” (fls. 20-21, e-doc. 3).



    9. A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao confirmar a necessidade de realização do exame criminológico, realçou o fato de o beneficiário ser “condenado pela prática de crime hediondo previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, cujo término de cumprimento está previsto para 20/06/2030, tudo conforme o boletim informativo a fls. 15/19, a evidenciar personalidade desajustada ao convívio social, tanto mais porque a decisão agravada destacou ter sido o crime praticado com extrema agressividade e impulsividade” (fl. 24, e-doc. 2).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a realização de exame criminológico foi determinada com adequada fundamentação, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP, na Execução Penal n. 0000224-97.2018.8.26.0521.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.012.305/SP, ao Desembargador Airton Vieira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal n. 0005390-66.2025.8.26.0521, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP (Execução Penal n. 0000224-97.2018.8.26.0521), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora